Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705706-48.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EMIDIO FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por EMIDIO FERREIRA CAMPOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, nos autos n. 0007624-06.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido da defesa consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena (ID: 43752942 - Pág. 208-209). Nas razões do agravo em execução (ID: 43752942 - Pág. 219-223), a defesa sustenta que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, por incursão no art. 313-A do Código penal. Consta que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 29 de julho de 2014 (ID: 43752942 - Pág. 239). Aduz que, não obstante o Magistrado tenha improvido o pedido, o art. 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão executória começa a correr o dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação. Assevera que a lei não deixa espaço para entendimento diverso, em especial por criar situação jurídica prejudicial ao apenado. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a prescrição, nos termos do pedido formulado ao Magistrado prolator da decisão, diante do decurso de mais de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para a acusação sem o início do cumprimento da pena. O Ministério Público oferece contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID: 43752942 - Pág. 233). O Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID: 43752942 - Pág. 242). A d. 12a Procuradoria de Justiça oferta parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo manejado (ID: 44134636). Foi proferida decisão por esta Relatoria, ad cautelam, suspendendo o processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no ARE 848.107 RG, até o pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática (ID: 44171121). A Corte Superior julgou o tema que ensejou o sobrestamento do feito (Tema 788), de modo que o mérito do presente agravo deve ser enfrentado à luz da manifestação concludente da questão. É o relato do necessário. Decido. Consta dos autos que o agravante, EMIDIO FERREIRA CAMPOS, nascido em 13/03/1953, foi condenado, na ação penal n. 0000764-65.2011.4.01.3400, pelo crime tipificado no art. 313-A, caput, do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), praticado n dia 10/2/2006. A pena foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, consoante o acórdão que consta dos autos (ID: 43752942 - Pág. 144). A pena foi substituída por restritivas de direitos, além de multa. A sentença condenatória foi proferida no dia 15 de julho de 2014 (ID: 43752942 - Pág. 150-170) e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 29 de julho de 2014 (ID: 43752942 - Pág. 239). Por sua vez, o acórdão que confirmou a condenação foi publicado no dia 22 de junho de 2022 e o trânsito em julgado definitivo ocorreu no dia 25 de agosto de 2022 (ID: 43752942 - Pág. 190). Consta do Relatório da Situação Processual Executória (ID: 43752943 - Pág. 41-50) que EMÍDIO não iniciou o cumprimento da pena. No processo de execução n. 0007624-06.2011.8.07.0015, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, tendo em vista o decurso de mais de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (ID: 43752942). Em análise do pedido da defesa, o Magistrado da VEPEMA indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que o termo a ser considerado como marco inicial deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se o teor da decisão: Seguindo a regra do art. 109 do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 8 anos. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial, conforme decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 794971 AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, julgado em 19/4/2021, o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação: PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021). No mesmo sentido, em recente Decisão proferida nos autos do ARE 664961 AgR-ED-AgR, de Relatoria do Exmo. Sr. Ministro DIAS TOFFOLI, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. EMENTA: Penal. Agravo regimental nos Embargos declaratórios no Agravo regimental no Recurso extraordinário com agravo. Crime de Abuso de autoridade. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Agravo regimental provido. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais). 2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória.(ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021). O trânsito em julgado da condenação para ambas as partes se deu em 23/02/2022. Nesses termos, fica evidente que não se consumou, no presente caso, a prescrição da pretensão executória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição. Pois bem. Segundo o art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para o quantum de pena aplicado a EMÍDIO (2 anos e 6 meses), é de 8 (oito) anos. Demais disso, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, não sobreveio outro marco interruptivo, motivo que ensejou o pedido ao Juízo da VEPEMA. Consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; Conforme ressaltado, o presente feito foi sobrestado até que houvesse decisão no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF, submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), o qual teve por objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Havia posições díspares acerca do tema, com entendimentos divergentes quanto ao início do prazo prescricional, subsistindo a necessidade de harmonização da controvérsia. Ante a afetação da questão para julgamento com repercussão geral, Supremo Tribunal Federal decidiu que o início da pretensão executória do Estado deve começar quando se implementar o trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Confira-se a ementa do acórdão de mérito: EMENTA Constitucional. Tema no 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5o, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nos 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5o, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nos 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nos 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE 848107, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023) A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. A orientação veiculada no julgamento do Tema 788 evidencia a orientação segundo a qual, se não se pode dar início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é prerrogativa do Estado aguardá-lo para exercer sua pretensão punitiva, de modo que a necessidade de esperar o trânsito em julgado é de ambas as partes. Nos termos do entendimento consubstanciado pelo STF, embora a decisão tenha sido no sentido de que o marco interruptivo é o trânsito em julgado para ambas as partes, o presente agravo merece provimento em decorrência da modulação dos efeitos da decisão. Isso porque a decisão vinculante do STF estabeleceu que os efeitos do entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. Diante disso, na espécie, não obstante o trânsito em julgado definitivo tenha ocorrido no dia 25 de agosto de 2022 (ID: 43752942 - Pág. 190), a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 29 de julho de 2014 (ID: 43752942 - Pág. 239), o que afasta o novel entendimento do STF, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a inexistência de outra demarcação interruptiva. A pretensão executória da pena se encontra fulminada pela prescrição desde o dia 29 de julho de 2022. Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução e declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 313-A, caput, do Código Penal, processado na ação penal n. 0000764-65.2011.4.01.3400, praticado por EMÍDIO FERREIRA CAMPOS. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador